Tribunal: TJDFT
Processo: 0724762-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BANCO. NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Apesar de a defesa do Executado ser patrocinada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, não se pode desconsiderar que é interesse da parte devedora impugnar o bloqueio do numerário realizado, fornecendo, se o caso, os documentos necessários para tanto, a teor do que dispõe o art. 854, § 3o, I, do CPC/15.
2. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se nas responsabilidades atribuíveis exclusivamente ao devedor para, a título de cooperação, realizar diligências que incumbem à parte na condução do processo.
3. Ainda que o devedor esteja representado pela Curadoria Especial, deve-se ter em mente que a impenhorabilidade é regra excepcional, visto que a obtenção da atividade satisfativa é a principal intenção da ação executiva.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.